Tribunal: TJMT
Processo: 0016394-97.2017.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016394-97.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO - CPF: 034.671.011-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO BEZERRA BARROS - CPF: 329.381.281-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE 6 MESES DE DETENÇÃO – TRANSCURSO DE MENOS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO INCIDÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A MATERIALIDADE DO FATO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE O RÉU PRETENDER SE FURTAR AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – OFENSA AO PATRIMÔNIO DO ESTADO – PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Aplicada a pena em 6 meses de detenção, mas não transcorrendo 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que prenderam o acusado em flagrante, associados à comprovação material da destruição da tornozeleira eletrônica, são elementos aptos a respaldar a condenação do réu pelo crime de dano qualificado, tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, afigurando-se irrelevante a circunstância de ter ou não o réu rompido a tornozeleira a fim de se desvencilhar da vigilância estatal, sem perder de vista que, na espécie, houve confissão de que a deterioração do aparelho ocorreu por mera “revolta” do agente.

Não há falar em afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal, uma vez que, conquanto a tornozeleira eletrônica seja de propriedade de pessoa jurídica de direito privado, esta evidentemente, cedera o dispositivo em questão ao Estado de Mato Grosso a título oneroso, razão pela qual a conduta lesiva perpetrada pelo acusado será suportada pelo erário.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Helenon Pereira do Carmo Filho
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0016394-97.2017.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de dano qualificado, capitulado no artigo 163, inciso III, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou ainda, a sua absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 133429283).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 133429285).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 138855185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Helenon Pereira do Carmo Filho
foi condenado à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de dano qualificado, tipificado no artigo 163, inciso III, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou ainda, a sua absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da qualificadora.

Sem razão, contudo.

O
§ 1º do art. 110 do Código Penal dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Na espécie, não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
contra a sentença, de modo que a pena aplicada pelo juízo
a quo
deve servir de parâmetro ao cômputo da prescrição, incidindo, portanto, o prazo previsto no inciso VI do art. 109 do CP, a saber, 3 anos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 5 de dezembro de 2017 (Id. n. 133429250, p. 96) e a sentença foi publicada em 30 de setembro de 2020
[1]
(Id. n.
133429250, p. 165
), um intervalo inferior a 3 anos. Frise-se que nenhuma das hipóteses de contagem do prazo prescricional pela metade, previstas no art. 115 do CP, está caracterizada no caso.

Assim, não há falar em extinção da punibilidade do apelante.

Passo à discussão de sua pretensão absolutória, transcrevendo, inicialmente, a
narrativa da denúncia:

“(...)
no dia 03 de novembro de 2017, em horário não determinado, nesta cidade, o denunciado deteriorou uma tornozeleira eletrônica, da marca Spacecom, com número de identificação 0316010036, pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Segundo apurado, o denunciado cumpre pena nesta Comarca de Barra do Garças/MT, sendo que havia progredido para o regime semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleria eletrônica (PEP código 195075, VEP local).

Porém, o denunciado, com consciência e vontade, danificou o referido equipamento, tendo, para tanto, quebrado as presilhas de fixação e a estrutura das tampas anterior e posterior (carcaça), valendo-se de um instrumento contundente, e, após, retirado os dispositivos eletrônicos internos e a bateria (Laudo de Exame Pericial às fls. 57/61-IP).

Ao ser interrogado, ele confessou ter deteriorado a tornozeleira eletrônica
” (Id. n. 133429250, p. 3;
sic
).

A prova da materialidade e da autoria do crime ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 133429250, pp. 19-21), o termo de apreensão (Id. n. 133429250, p. 22), o laudo de constatação de dano patrimonial (Id. n. 133429250, pp. 69-73) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Nesse particular, destaco que, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Salmon Hilário Ribeiro
confirmando seu relato extrajudicial, afiançou que, da data do fato, em diligências voltadas à apuração de dois crimes de furto qualificado cometidos no centro de Barra do Garças/MT
[2]
, chegaram à pessoa de
Helenon
, ocasião em que constataram que o acusado, que estava submetido a monitoração eletrônica no regime semiaberto, havia danificado a sua tornozeleira eletrônica (Id. n. 133429257).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Além disso, o referido laudo pericial é inequívoco em indicar que o aparelho apresentava “
danos compatíveis com uso de instrumentos contundentes em sua estrutura, quebra de presilhas de fixações de tampas e quebra e trincamentos na estrutura das tampas anterior e posterior (carcaça)
”, e que os danos em questão eram compatíveis com “
ações humanas intencionais e deliberadas
” (Id. n. 133429250, p. 71).

Não fosse o bastante, verifico que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante admitiu que havia danificado a tornozeleira simplesmente porque estava “
revoltado
” em ter que utilizar tal aparelho (Id. n. 133429250, pp. 13-15).

Ainda que assim não fosse, não me convence o argumento de que a destruição da tornozeleira eletrônica para fins de fuga revelaria a ausência de dolo específico quanto ao crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do CP. Em uma hipotética perseguição, estaria o agente autorizado a matar policiais que estivessem em seu encalço, tão somente para evitar ser capturado e preso? Conquanto o valor do bem jurídico
vida
em muito se sobreponha ao do bem jurídico
patrimônio
, parece-me que a intenção do agente seria a mesma nas duas situações, e a única diferença seria a importância que ele mesmo atribuiria a um ou outro obstáculo. De qualquer modo, em caso de morte de algum policial, nem sequer se cogitaria de ausência de
animus necandi
. Por que, então, considerar inexistente o
animus nocendi
quando se trata de destruição da tornozeleira?

Ademais, do ponto de vista da política criminal, reputo temerário absolver o réu, na medida em que toda decisão judicial tem algum impacto na sociedade, e esse impacto, por vezes, pode consistir em um estímulo para a repetição de comportamentos indesejáveis.

A propósito, trago à colação excerto de sentença proferida em caso idêntico, pelo mesmo juízo, nos autos da Ação Penal n. 0001126-37.2016.8.11.0004, da qual tomei conhecimento por ter atuado como vogal no julgamento da apelação, em março último (ocasião em que me manifestei no mesmo sentido):

“
Primeiro ponto a ser dito é que a
tornozeleira
não impede que o réu se locomova.

Segundo ponto e mais importante, é que se acolhida a tese da defesa, todos os réus monitorados por
tornozeleiras
poderiam destruir o equipamento de monitoramento e invocar o desejo de locomoção.

Creio que tal tese não é o que mais se coaduna com um Estado Democrático de Direito em que pessoas possuem direitos e também responsabilidades.
”

Com efeito, não se pode perder de vista que uma das funções da sanção penal é a prevenção contra condutas ilícitas semelhantes. Se o próprio Estado-juiz dá à sociedade o recado de que a destruição da
tornozeleira
é juridicamente aceitável quando motivada pelo anseio de liberdade do indivíduo, não haveria mais sentido na imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Assim, entendo que a simples arguição de que o apelante pretendia tão somente se furtar à vigilância do Estado não é apta a afastar o dolo do tipo.

Embora minoritária, a orientação ora adotada não é inédita no âmbito desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFCIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] E FALSA IDENTIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À FALSA IDENTIDADE – DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DANIFICADA – AUTORIA EVIDENCIADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E CORROBORADA PELO EXAME PERICIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade dos apelantes.

(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

‘Comete o crime de dano qualificado o indivíduo que deliberadamente danifica tornozeleira eletrônica, arrancando-a de seu corpo, mostrando-se prescindível o dolo específico de causar dano ao patrimônio público’ (TJMG, Ap nº 1.0231.17.000022-9/001, Relator Des. Fernando Caldeira Brant – 7.8.2019)
” (TJMT, Apelação n. 0007012-80.2017.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 20.7.2021; data da publicação: 23.7.2021).

Outrossim, não se revela pertinente o pedido de extirpação da qualificadora, uma vez que, embora a tornozeleira eletrônica fosse de propriedade de pessoa jurídica de direito privado (Spacecom Monitoramento S/A), esta, evidentemente, cedera o dispositivo em questão ao Estado de Mato Grosso a título oneroso, razão pela qual a conduta lesiva perpetrada pelo acusado será suportada pelo erário.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar.
Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

[1]
Data em que a primeira das partes – no caso, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– tomou ciência da decisão (STJ,
HC
n. 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 22.8.2011; data da publicação: 13.10.2011).

[2]

Fatos 1 e 2 da denúncia, em relação aos quais o apelante foi absolvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022